Tribunal: TJMT
Processo: 1045613-72.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1045613-72.2025.8.11.0000

CLASSE:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO

(
319
)

ASSUNTO:
[
COMPETÊNCIA, NOMEAÇÃO
, CURATELA
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNAD
O
: EXM
O
. SR. DES.
LUIS OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
, EXMO. SR. D
R. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
,
EXM
O
. SR
. DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
,

EXM
O
. SR
. DES
.
LUIZ OCTAVIO SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES
ALVES
]

PARTE(S):

[
MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO - CPF: 569.433.341-15 (EXCIPIENTE), LAERT MANTOVANI JUNIOR - CPF: 884.993.599-49 (ADVOGADO), JULIA ELENA MANTOVANI CORDEIRO - CPF: 064.083.859-66 (ADVOGADO), LUCIENE RESENDE DO PRADO BERNABE - CPF: 534.075.719-68 (ADVOGADO),
GABINETE. DESA.
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(EXCEPTO), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABINETE 2 - 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EXCEPTO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (EXCEPTO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (EXCEPTO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 7º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, PARA DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. CONFLITO ENTRE CÂMARAS DE TURMAS DISTINTAS. LIMITAÇÃO HORIZONTAL EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO. EMBARGOS ACOLHIDOS. REDISTRIBUIÇÃO À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela excipiente contra decisão que redistribuiu incidente de Exceção de Incompetência à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, com fundamento no art. 17, inciso I, alínea "e", do Regimento Interno do TJMT, discutindo-se a competência regimental para processar e julgar incidente no qual se questiona a atuação do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado no processamento do Agravo de Instrumento n. 1037696-02.2025.8.11.0000.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado detém competência para processar e julgar incidente que potencialmente envolve conflito entre câmaras pertencentes a turmas distintas, diante da limitação expressa contida na locução "entre as suas Câmaras" do art. 17, I, "e", do RITJMT; e (
ii
) saber se a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de enfrentar a extensão horizontal da competência de cada Turma de Câmaras Reunidas à luz da estrutura regimental estabelecida pela Emenda Regimental n. 058/2024-OE.

III. Razões de decidir

O art. 16, §§ 1º e 1º-A, do RITJMT, com a redação conferida pela Emenda Regimental n. 058/2024-OE, delimita com precisão a composição de cada Turma: a 1ª Turma integra as 1ª e 2ª Câmaras de Direito Privado, ao passo que a 2ª Turma reúne as 3ª, 4ª e 5ª Câmaras. A competência de cada Turma para dirimir conflitos, nos termos do art. 17, I, "e", do RITJMT, está expressamente circunscrita aos conflitos "entre as suas Câmaras", o que configura limitação horizontal inequívoca e insuscetível de interpretação extensiva.

Conflitos de competência que envolvam câmaras pertencentes a turmas distintas — por definição, situados além dos limites horizontais de qualquer Turma isolada — não se inserem na competência de nenhuma delas, sendo necessário que o incidente seja submetido a órgão dotado de composição ampliada. A Seção de Direito Privado, que reúne membros das duas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas, é o órgão sistematicamente adequado para dirimir tais conflitos, nos termos do art. 15-B, inciso V, do RITJMT, preservando-se, ademais, a imparcialidade objetiva do julgamento.

A distinção entre conflito de competência suscitado por parte e aquele deflagrado espontaneamente pelos juízos não altera a competência do órgão julgador, pois o que define esta última é o objeto da controvérsia — a definição de qual câmara ou turma detém competência para julgar o agravo de instrumento —, e não a forma de sua instauração. Admitir conclusão diversa conduziria ao paradoxo de se atribuir ao mesmo fato jurídico competências distintas conforme o sujeito que provocou o incidente, resultado que não encontra amparo no Regimento Interno.

A decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de examinar a limitação expressa imposta pela locução "entre as suas Câmaras" do art. 17, I, "e", do RITJMT, e em obscuridade ao não esclarecer se o incidente versaria sobre conflito interno à 2ª Turma ou sobre conflito que ultrapassa seus limites horizontais de atuação, pontos centrais para a correta definição de competência e que tornam imprescindível a integração da decisão pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a incompetência da 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, determinando-se a redistribuição do incidente à Seção de Direito Privado, com fundamento no art. 15-B, inciso V, do RITJMT; subsidiariamente, ao Órgão Especial, com fundamento no art. 15, inciso I, alínea "f", do RITJMT, aplicado por interpretação analógica.

Tese de julgamento:
"1. A competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para dirimir conflitos de competência está expressamente circunscrita, pelo art. 17, inciso I, alínea 'e', do RITJMT, aos conflitos entre as câmaras que as integram, não se estendendo a conflitos que envolvam câmaras pertencentes a turmas distintas. 2. Conflitos de competência que ultrapassem os limites horizontais de atuação de cada Turma de Câmaras Reunidas devem ser submetidos à Seção de Direito Privado, nos termos do art. 15-B, inciso V, do RITJMT, órgão dotado de composição ampliada e competente para dirimir conflitos que transcendam o âmbito de cada Turma isolada. 3. A identidade do sujeito que deflagra o incidente — parte ou juízo — não altera a competência do órgão julgador, definida pelo objeto da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
RITJMT,
arts
. 15, I, "f"; 15-B, V; 16, §§ 1º e 1º-A; 17, I, "e"; CPC, art. 66.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Seção:

Trata-se de Incidente de exceção de incompetência suscitada por
MARIA MERCEDES FACHIN DE CARVALHO
no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1037696-02.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de interdição com pedido de curatela nº 1037930-94.2021.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

A excipiente sustenta a inexistência de prevenção do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, pela ausência de conexão técnica, pois os Agravos de instrumento n. 1020544-38.2025.8.11.0000 e 1026866-74.2025.8.11.0000 originam-se da Ação de remoção de inventariante nº 1043332-54.2024.8.11.0041, de natureza sucessória e patrimonial, ao passo que o Agravo de instrumento n. 1037696- 02.2025.8.11.0000

decorre de ação de interdição e curatela, de natureza familiar e protetiva, sem identidade de causa de pedir ou pedido. Afirma que não há identidade estrutural entre as relações jurídico-processuais que justifique a conexão nos termos dos
arts
. 55 e 56 do CPC, sendo aplicável a Súmula 235 do STJ, pois os agravos utilizados como fundamento da redistribuição já foram julgados e arquivados (em 30/10/2025 e 17/11/2025, respectivamente) e inexiste simultaneidade de tramitação ou risco de decisões conflitantes. Defender a prevenção originária da Segunda Câmara, diante do recurso n. 1023116-69.2022.8.11.0000 envolvendo o mesmo núcleo fático ter sido processado e julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, que
originou-se
do Cumprimento de Sentença nº 1035344-84.2021.8.11.0041, tratando da partilha patrimonial do casal.

Requer o acolhimento da Exceção para reconhecer a inexistência de prevenção do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, com o reconhecimento da prevenção substancial da Segunda Câmara de Direito Privado, determinando-se o retorno dos autos à relatoria originária ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Órgão Especial ou à Câmara Reunida competente, para dirimir eventual conflito de competência (id. 336439894).

A
excepta

JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO
pugna pelo acolhimento da exceção, para que se reconheça a competência do Gabinete 3 da Segunda Câmara de Direito Privado para processar e julgar o RAI 1037696-02.2025.8.11.0000 (id. 345133856).

Os
exceptos

MARIA CATARINA RODRIGUES CARVALHO
representada por sua curadora
MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE
alega que todos os processos giram em torno da administração dos bens deixados por Irineu Rodrigues de Carvalho, com relações jurídicas entrelaçadas e as mesmas partes figuram em todos os recursos. Defende que os Agravos de instrumentos n. 1020544-38.2025.8.11.0000 e n. 1026866-74.2025.8.11.0000 estavam em trâmite no momento da distribuição do Agravo originário, tendo a excipiente reconheceu anteriormente a competência da Desembargadora
Anglizey

Solivan
ao requerer distribuição por prevenção em outros agravos. Requer a improcedência da exceção de incompetência para o fim de manter a competência de julgamento e reconhecendo a existência de prevenção da 4ª Câmara de Direito Privado, com a condenação da
excepta
nas penas de litigância de má-fé (id. 345595892).

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da Exceção de incompetência, por entender que a redistribuição do Agravo de Instrumento nº 1037696-02.2025.8.11.0000 à Quarta Câmara de Direito Privado não encontra amparo, com a rejeição do pedido de condenação em litigância de má-fé (id. 349299356).

Decisão determinando a redistribuição do incidente à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos termos do art. 17, I, "e", do RITJMT (id. 351624353).

A excipiente opôs Embargos de declaração ao argumento de omissão quanto à incidência do art. 15-B, inciso V, do RITJMT, sustentando que a competência para julgar o incidente seria da Seção de Direito Privado. Requereu o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão de redistribuição e, subsidiariamente, o recebimento como Agravo interno (id. 354777373).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Seção:

1.

Dos embargos de declaração opostos pela
e
xcipente

Antes de ingressar no mérito, impõe-se apreciar os Embargos de declaração contra a redistribuição deste incidente à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

No caso, enfrentou-se adequadamente a questão de competência com a aplicação do art. 17, inciso I, alínea “e”, do Regimento Interno deste Tribunal, segundo o qual compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os conflitos de competência entre Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros.

A insurgência da embargante funda-se na premissa de que incidiria o art. 15-B, inciso V, do RITJMT, contudo esse dispositivo atribui à Seção de Direito Privado a competência para a uniformização de jurisprudência entre as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado, bem como para o julgamento dos conflitos de competência entre elas.

Não é essa, porém, a hipótese dos autos, pois se trata de Incidente de exceção de incompetência instaurando por uma das partes alegando a incompetência do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado para apreciação do Agravo de Instrumento n. 1037696-02.2025.8.11.0000.

Não se trata de Conflito de competência próprio, quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes/competentes (CPC – art. 66), mas de Incidente processual em que uma das partes alega a suposta incompetência do Relator do recurso.

Logo, o art. 15-B, inciso V, do RITJMT é inaplicável à espécie.

Nessa perspectiva, os Embargos de declaração buscam rediscutir questão já decidida, sem demonstrar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Portanto,
NÃO ACOLHO
os Embargos de declaração.

2.

Do incidente de exceção de incompetência

Busca a excipiente o reconhecimento da incompetência do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado para apreciação do Agravo de Instrumento n. 1037696-02.2025.8.11.0000.

Verifica-se que a questão deve ser resolvida à luz do art. 930 do CPC e do art. 80, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a redação conferida pela Emenda Regimental nº 50/2022.

O art. 930 do CPC estabelece que:

"Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo."

Por sua vez, o art. 80, § 1º, do Regimento Interno do TJMT, ao disciplinar sobre a prevenção no âmbito desta Corte, estabelece que:

"§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados."

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a regra de prevenção recursal não se limita aos casos de identidade formal de processos. Ao contrário, a norma regimental ampliou o alcance da prevenção, de modo a abranger recursos provenientes de processos distintos, desde que derivados do mesmo contexto fático ou da mesma relação jurídica subjacente, justamente para preservar a coerência decisória e evitar pronunciamentos potencialmente conflitantes no âmbito do Tribunal.

Conforme se depreende dos autos, a cronologia de distribuição dos recursos relacionados às controvérsias envolvendo inventário, remoção de inventariante e interdição é a seguinte:

1.RAI n. 1020379-88.2025.8.11.0000, distribuído por sorteio em 23/06/2025 ao Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, impugnando a decisão proferida no Incidente de Remoção de Inventariante n. 1043332-54.2024.8.11.0041, que tramita na 4ª Vara Especializada de Família da Comarca de Cuiabá, julgado em 27/08/2025.

2.RAI n. 1020544-38.2025.8.11.0000, distribuído por prevenção em 25/06/2025 ao Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, impugnando a decisão proferida no Incidente de Remoção de Inventariante n. 1043332-54.2024.8.11.0041, que tramita na 4ª Vara Especializada de Família da Comarca de Cuiabá, julgado em 27/08/2025.

3.
RAI n. n. 1026866-74.2025.8.11.0000, distribuído por prevenção em 12/08/2025 ao Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, impugnando a decisão proferida no Inventário e Partilha n. 1037480-54.2021.8.11.0041, também em trâmite na 4ª Vara de Família, que indeferiu o pedido de abertura de conta judicial segregada para levantamento de valores relativos à meação, julgado em 15/10/2025.

4.

RAI n. 1037696-02.2025.8.11.0000, distribuído por sorteio e posteriormente redistribuído por determinação da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
em 29/10/2025, contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdição n. 1037930-94.2021.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara de Família, que determinou a revogação da curatela provisória anteriormente exercida por Matilde Rodrigues de Carvalho
Kletke
, nomeando Maria Mercedes Fachin para assumir o encargo de curadora da interditada Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, com efeito suspensivo concedido.

5.RAI n. 1005737-76.2026.8.11.0000, distribuído por prevenção em 11/02/2026 ao Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, contra decisão proferida no Inventário e Partilha n. 1037480-54.2021.8.11.0041, que removeu Maria Catarina da função de inventariante e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda – ME como inventariante dativa, com efeito suspensivo concedido.

Diante dessa sequência, a questão central consiste em verificar se existe conexão, própria ou imprópria, ou relação jurídica comum entre os processos de inventário, remoção de inventariante e interdição, apta a justificar a prevenção do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, que recebeu o primeiro recurso.

Observa-se, inicialmente, que todos os processos envolvendo as partes tramitam perante o mesmo Juízo, qual seja, a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, abrangendo o Inventário n. 1037480-54.2021.8.11.0041, a Ação de Interdição n. 1037930-94.2021.8.11.0041 e o Incidente de Remoção de Inventariante n. 1043332-54.2024.8.11.0041.

Mais do que isso, a análise do contexto fático revela que as controvérsias discutidas em tais processos possuem nítida interdependência jurídica.

No âmbito do processo de inventário, inicialmente foi nomeada
Jully
Aparecida Fachin de Carvalho como inventariante e, posteriormente, determinada sua remoção, decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020379-88.2025.8.11.0000, passando a inventariança a ser exercida por Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, representada por sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho
Kletke
.

No curso do inventário, houve nova alteração da inventariança, com a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda – ME como inventariante dativa e, no Agravo de Instrumento n. 1005737-76.2026.8.11.0000, foi concedido efeito suspensivo, restabelecendo-se Maria Catarina como inventariante, representada por sua curadora.

Paralelamente, no processo de Interdição, a curadora provisória da interditada Maria Catarina era inicialmente Matilde Rodrigues de Carvalho
Kletke
e, posteriormente, em 22/10/2025, foi determinada a substituição da curadora, passando o encargo a ser exercido por Maria Mercedes Fachin.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1037696-02.2025.8.11.0000, objeto do presente Incidente de exceção de incompetência, cujo efeito suspensivo foi concedido para manter Matilde como curadora provisória da interditada.

À luz desse contexto, revela-se que a definição acerca da pessoa responsável pela curatela da interditada possui repercussão direta na administração do patrimônio submetido ao inventário, uma vez que a atuação da inventariante esteve vinculada à representação da própria interditada.

Em outras palavras, a alteração da curadora provisória repercute logicamente na definição da pessoa legitimada a exercer a administração patrimonial da interditada no âmbito do inventário, circunstância que demonstra a existência de vínculo jurídico indissociável entre as demandas.

Ademais, os fundamentos invocados pelas partes para justificar tanto a remoção da inventariante quanto a substituição da curadora provisória são substancialmente coincidentes, pois se baseiam em alegações de supostas irregularidades na administração dos bens da interditada e do espólio, bem como em questionamentos acerca dos vínculos afetivos e familiares existentes entre as partes, envolvendo relações entre filhas, irmã, genitora e tia da interditada.

Desse modo, embora se trate de processos formalmente distintos, inventário, remoção de inventariante e interdição, todos derivam de um mesmo contexto fático e de uma mesma relação jurídica familiar e patrimonial, circunstância que atrai a incidência da regra de prevenção estabelecida no art. 80, § 1º, do RITJMT.

O referido dispositivo regimental ampliou e aclarou o alcance da prevenção no âmbito deste Tribunal, estabelecendo que o primeiro julgador que receber recurso derivado do mesmo ato, fato ou relação jurídica torna-se prevento para apreciar os demais recursos correlatos, ainda que oriundos de processos distintos.

No caso, o primeiro recurso relacionado a esse complexo litigioso foi distribuído ao Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado, que passou a apreciar sucessivamente os recursos derivados das mesmas controvérsias familiares e patrimoniais.

Importa registrar, ademais, que não se está diante de hipótese de reunião de processos por conexão, até porque, conforme estabelece a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Trata-se, em verdade, de prevenção recursal, decorrente da distribuição do primeiro recurso relacionado à mesma relação jurídica subjacente, mecanismo que visa assegurar uniformidade decisória e racionalidade na distribuição dos feitos.

Nesse sentido, trago à baila precedente deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. PREVENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMUM ENTRE IMÓVEIS LOCADOS PARA O MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO RELATOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora titular do Gabinete 3 da Primeira Câmara de Direito Privado, em face do Juiz de Direito Convocado, ocupante do Gabinete 1 da mesma Câmara, nos autos do Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041, interposto por Emanuel da Cruz Cardoso – ME contra sentença proferida em ação de despejo ajuizada por Marilia Tereza Alves Correa Cherman.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual dos gabinetes da Primeira Câmara de Direito Privado é competente para julgar o Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041: se o Gabinete 3, por prevenção decorrente de distribuição anterior (RAI nº 1017401-75.2024.8.11.0000), ou o Gabinete 1, por já ter recebido o primeiro recurso relativo à mesma relação jurídica (RAI nº 1002133-15.2023.8.11.0000).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 930 do CPC e o art. 80, § 1º, do Regimento Interno do TJMT (com redação dada pela Emenda Regimental nº 50/2022) estabelecem que o primeiro julgador que receber recurso derivado do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica torna-se prevento para apreciar os demais recursos correlatos.

Embora os imóveis discutidos pertençam a proprietárias distintas e tenham matrículas diferentes, ambos foram locados para a mesma empresa (Emanuel da Cruz Cardoso – ME) e utilizados de forma integrada na exploração do restaurante “
Happy

Happy
”, evidenciando a existência de uma relação jurídica comum.

A prevenção não se confunde com conexão processual. Nos termos da Súmula 235 do STJ, não há reunião obrigatória de processos já julgados, mas, para fins de distribuição, aplica-se a regra regimental de prevenção em razão da origem comum da demanda.

O primeiro recurso protocolado no Tribunal relacionado a essa relação jurídica foi o RAI nº 1002133-15.2023.8.11.0000, distribuído ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, que, portanto, detém a competência preventa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento:

A prevenção decorre do primeiro recurso distribuído que tenha origem no mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, ainda que em ações diversas.

A utilização conjunta de imóveis distintos para a mesma atividade comercial caracteriza relação jurídica comum para fins de prevenção.

Compete ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, atualmente ocupado pelo Juiz de Direito Convocado, julgar o Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930; RITJMT, art. 80, § 1º (Emenda Regimental nº 50/2022). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235.

(TJMT, N.U 1027623-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Ainda, julgado do TJRS:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PELA LEITURA DO ARTIGO 930 DO CPC, CUMULADO COM O 180, V DO REGIMENTO INTERNO DO TJRS,
É POSSÍVEL VERIFICAR O ESTABELECIMENTO DA PREVENÇÃO DO RELATOR PARA TODOS OS RECURSOS POSTERIORES REFERENTES AO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO.
CASO DOS AUTOS EM QUE A ANÁLISE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE TORNA PREVENTO O RELATOR PARA TODOS OS RECURSOS SUBSEQUENTES NOS MESMOS AUTOS OU CONEXOS. PRECEDENTES. DECLINADA A COMPETÊNCIA.

(TJRS, Apelação Cível, Nº 50107214520258210015, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 02-03-2026)

A análise conjunta dos autos revela que os diversos recursos interpostos no âmbito deste Tribunal decorrem do mesmo contexto fático e da mesma relação jurídica familiar e patrimonial, circunstância que legitima a fixação da prevenção recursal.

Portanto, conclui-se que a redistribuição do Agravo de Instrumento questionado ao Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado observou corretamente as regras de prevenção previstas no art. 930 do CPC e no art. 80, §1º, do RITJMT, não havendo qualquer irregularidade apta a justificar o acolhimento do incidente de Exceção de incompetência.

3.

Da litigância de má-fé

No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, verifica-se que não merece acolhimento, pois a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva da parte, o que não se verifica na hipótese.

Assim, ausente prova de comportamento temerário, alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo com finalidade indevida, não se configuram as hipóteses legais de litigância de má-fé.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO
o incidente de Exceção de incompetência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (7º VOGAL):

Egrégia Seção:

Peço vênia à eminente Relatora para divergir (parcialmente) do voto proferido preliminarmente em relação aos
embargos de declaração
, pelos fundamentos que passo a expor.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela excipiente contra decisão que redistribuiu
Incidente de Exceção de Incompetência
à
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, onde o cerne da controvérsia reside na definição da competência regimental adequada para processar e julgar incidente no qual se questiona a atuação do
Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado
no processamento do Agravo de Instrumento n. 1037696-02.2025.8.11.0000.

A embargante sustenta, conforme consignado no voto da Relatora, que a competência seria da
Seção de Direito Privado
, com fundamento no art. 15-B, inciso V, do Regimento Interno do TJMT. A decisão embargada, por sua vez, aplicou o art. 17, inciso I, alínea "e", do RITJMT, atribuindo a competência à
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
.

A eminente Relatora concluiu pelo
não acolhimento dos embargos
, ao fundamento de que o art. 15-B, V, do RITJMT é inaplicável à espécie e que os embargos buscam rediscutir questão já decidida, sem demonstrar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Com a devida vênia, entendo que a questão central não foi adequadamente delimitada, havendo equívoco na interpretação sistemática do Regimento Interno deste Tribunal. A questão não é meramente técnica sobre a natureza do incidente – se conflito de competência próprio ou exceção de incompetência suscitada por parte –, mas essencialmente sobre a extensão horizontal da competência de cada Turma de Câmaras Reunidas.

Aqui reside o ponto nevrálgico que me conduz à divergência. Vejamos a estrutura regimental com a necessária atenção.

O art. 16, §1º e §1ºA, do RITJMT, com redação dada pela Emenda Regimental n.º 058/2024-OE, estabelece com clareza meridiana que a 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado será composta pelos membros das 1ª e 2ª Câmaras de Direito Privado, enquanto a 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado será composta pelos membros das 3ª, 4ª e 5ª Câmaras de Direito Privado, senão vejamos:

Art. 16 - As Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito
Privado,

serão
compostas da seguinte forma:

§ 1º - A 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, pelos membros das 1ª e 2ª Câmaras de Direito Privado. (Alterado pela E.R. n.º 058/2024 -OE)

§ 1ºA - A 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, pelos membros das 3ª, 4ª e 5ª Câmaras de Direito Privado. (Acrescentado pela E.R. n.º 058/2024 -OE)

Pois bem. O art. 17, inciso I, alínea "e", do RITJMT, invocado como fundamento da decisão embargada, dispõe que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os conflitos de competência "entre as suas Câmaras" Cíveis isoladas ordinárias e entre os seus membros.

Com efeito,

Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado

compete:

I - Processar e julgar:

e) os conflitos de competência entre as suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros; (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 -OE)

A expressão "entre as suas Câmaras" não é mero ornamento legislativo. Trata-se de limitação expressa e inequívoca da competência horizontal de cada Turma de Câmaras Reunidas.

Aplicando a interpretação sistemática que se impõe, tem-se que a 1ª Turma possui competência para dirimir conflitos de competência entre a 1ª e a 2ª Câmaras. Da mesma forma, a 2ª Turma possui competência para dirimir conflitos de competência entre a 3ª, 4ª e 5ª Câmaras.
E aqui surge a questão crucial: conflitos de competência entre câmaras de turmas distintas – por exemplo, entre a 2ª Câmara, que integra a 1ª Turma, e a 4ª Câmara, que integra a 2ª Turma – não se inserem na competência de nenhuma das Turmas isoladamente consideradas, precisamente em razão da limitação expressa contida na locução "entre as suas Câmaras"
.

No presente caso, conforme esclarecido nas ponderações trazidas ao debate, não há elementos suficientes no voto ou nos autos que permitam concluir com segurança qual seria o "outro" gabinete ou Câmara que a excipiente sustenta ser competente. Essa ausência de informação completa, longe de ser irrelevante, revela-se essencial para a correta definição da competência. Se o incidente versa sobre conflito de competência entre gabinetes ou câmaras de turmas distintas – hipótese que não pode ser descartada ante a lacuna informativa –, a 2ª Turma simplesmente não possui competência para apreciá-lo, pois o dispositivo regimental limita sua atuação a conflitos "entre as suas Câmaras", ou seja, entre a 3ª, 4ª e 5ª Câmaras.

Mas há ainda outra questão que não pode ser ignorada
. Mesmo que se trate de conflito interno à 2ª Turma – entre gabinetes da mesma câmara ou entre câmaras integrantes da mesma turma –, surge indagação relevante sobre a conveniência de atribuir àquela Turma a competência para julgar incidente que questiona a regularidade da distribuição ou atuação de seus próprios membros. Não haveria, nessa hipótese, impedimento institucional ou, no mínimo, conveniência de atribuição a órgão hierarquicamente superior para preservar a imparcialidade objetiva? O princípio da imparcialidade não se limita ao aspecto subjetivo – ausência de interesse pessoal do julgador –, mas abrange também o aspecto objetivo, relacionado à estrutura orgânica que afaste qualquer suspeição institucional.

Diante da ausência de competência específica atribuída às Turmas de Câmaras Reunidas para conflitos de competência entre câmaras de turmas distintas, a competência para processar e julgar o presente incidente deve ser atribuída à
Seção de Direito Privado
, nos termos do art. 15-B, inciso V, do RITJMT, que assim dispõe:

"Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete:

[...]

V –
a
uniformização de jurisprudência entre as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado, bem como o julgamento dos conflitos de competência entre elas."

A Seção de Direito Privado é o órgão que reúne, em sua composição, os membros das duas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado — 1ª e 2ª Turmas —, congregando exatamente os órgãos fracionários em tensão. A expressão
"conflitos de competência entre elas"
abrange, por interpretação sistemática, não apenas os conflitos formais entre as Turmas consideradas em bloco, mas também os conflitos entre órgãos fracionários — câmaras isoladas — vinculados a Turmas distintas, quando a controvérsia não possa ser dirimida internamente por nenhuma das Turmas isoladamente. Seria contraditório com a racionalidade do sistema que conflitos internos a cada Turma sejam por ela resolvidos, mas que conflitos que ultrapassam esses limites horizontais — precisamente os mais complexos — fiquem sem órgão competente.

A Seção é a resposta sistematicamente adequada: nela estão representadas ambas as Turmas, o que preserva a imparcialidade objetiva e confere legitimidade à decisão.

Subsidiariamente, caso a douta maioria entenda que a expressão
"conflitos de competência entre elas"
refere-se exclusivamente a conflitos formais entre as próprias Turmas enquanto órgãos colegiados — e não entre câmaras a elas vinculadas —, sustento a competência do
Órgão Especial
, com fundamento no art. 15, inciso I, alínea "f", do RITJMT, aplicado por interpretação analógica.

O dispositivo atribui ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, o julgamento dos conflitos de competência entre as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, bem como entre Turmas Cíveis e Criminais. A
ratio
do dispositivo é clara: conflitos que transcendem os limites de atuação de qualquer Turma isolada devem ser dirimidos por órgão de hierarquia superior. Por essa mesma razão, quando nenhuma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado detém competência para resolver o impasse — porque a limitação expressa "entre as suas Câmaras" o impede —, o conflito pode ser submetido ao Órgão Especial, que detém competência residual para matérias que excedam o âmbito de atuação dos órgãos fracionários. A atribuição ao órgão máximo do Tribunal assegura a unidade interpretativa do Regimento Interno e confere autoridade à decisão definitiva sobre a matéria.

Sob esse prisma, com a devida vênia,
entendo que os embargos devem ser acolhidos, pois está configurada omissão quanto à análise da extensão horizontal da competência
. A decisão embargada aplicou o art. 17, I, "e", RITJMT sem enfrentar a limitação expressa contida na locução "entre as suas Câmaras", que delimita o âmbito de atuação de cada Turma. Essa omissão não é irrelevante ou secundária. Trata-se de ponto central para a correta definição da competência, pois a expressão utilizada pelo Regimento Interno estabelece fronteira clara entre o que cada Turma pode ou não julgar.

Cumpre, ainda, enfrentar o argumento adotado pela eminente Relatora para afastar a incidência do art. 15-B, V, do RITJMT. A decisão embargada sustentou que não se estaria diante de conflito de competência próprio — aquele travado entre dois ou mais juízes que simultaneamente se declaram competentes ou incompetentes, nos termos do art. 66 do CPC —, mas de incidente processual suscitado por uma das partes, o que afastaria a competência da Seção de Direito Privado.

A distinção, embora relevante para fins do direito processual civil codificado, não é determinante para a solução da questão regimental. O que define a competência do órgão julgador de um incidente não é a
forma
do ato que o originou — se postulação de parte ou declaração de incompetência por juízo —, mas o
objeto
da controvérsia que lhe é submetida. E o objeto deste incidente é, precisamente, definir
qual câmara ou turma detém competência
para julgar o Agravo de Instrumento n. 1037696-02.2025.8.11.0000. Trata-se, em essência, de uma questão de competência interna do Tribunal — independentemente de quem a suscitou.

Admitir que a natureza da provocação — se de parte ou de juízo — altera a competência do órgão julgador conduziria a resultado paradoxal: o mesmo conflito de competência que, se declarado espontaneamente pelos juízes, seria submetido à Seção ou ao Órgão Especial, poderia ser resolvido pela própria Turma quando suscitado por uma das partes. Não há base normativa para essa diferenciação no Regimento Interno do TJMT. A limitação expressa do art. 17, I, "e" — "entre as suas Câmaras" — é objetiva e não comporta exceção fundada na identidade do sujeito que deflagrou o incidente.

Há também obscuridade quanto ao alcance da competência da 2ª Turma. Não ficou claro se a decisão embargada considerou que o incidente versa sobre conflito interno à 2ª Turma – entre gabinetes da mesma câmara ou entre câmaras da mesma turma – ou se a competência da 2ª Turma abrangeria também conflitos com órgãos de outras turmas, o que configuraria interpretação extensiva não fundamentada e contrária à literalidade do dispositivo regimental.

Ademais, a embargante trouxe tese jurídica plausível sobre competência ao invocar o art. 15-B, V, RITJMT. Essa tese não pode ser sumariamente rejeitada como mera "rediscussão de mérito" sem adequado enfrentamento dos argumentos apresentados. A função dos embargos de declaração não se limita à correção de erros materiais evidentes ou à clarificação de passagens isoladas. Abrange também a função integrativa, suprindo omissão quanto a ponto relevante que deveria ter sido enfrentado pela decisão. E a delimitação da competência horizontal das Turmas à luz do art. 16, §§1º e 1ºA, combinado com o art. 17, I, "e", RITJMT, é inequivocamente ponto relevante que mereceria expresso enfrentamento.

Não se trata, portanto, de rediscussão vedada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
Trata-se de integração necessária da decisão para que ela possa efetivamente dirimir a controvérsia de forma completa e fundamentada.
Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, é verdade, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Mas essas hipóteses de cabimento não podem ser interpretadas de forma tão restritiva a ponto de inviabilizar a função integrativa do recurso quando efetivamente presente omissão quanto a fundamento relevante.

A questão ganha ainda maior relevo quando se considera o princípio da segurança jurídica. A definição clara e inequívoca da competência para processar e julgar incidentes de incompetência é essencial à segurança jurídica e à confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça. A aplicação do art. 17, I, "e", RITJMT sem observância de sua limitação expressa – "entre as suas Câmaras" – gera insegurança quanto aos limites de atuação de cada Turma, possibilidade de conflitos positivos de competência, com duas ou mais Turmas reivindicando competência sobre a mesma matéria, e risco de decisões contraditórias sobre a mesma questão regimental.

A atribuição ao Órgão Especial, ou subsidiariamente à Seção de Direito Privado, preserva a hierarquia orgânica estabelecida pelo Regimento Interno. A estrutura hierárquica do Tribunal é clara: no topo encontra-se o Órgão Especial, com delegação do Tribunal Pleno; em seguida, as Seções – Direito Privado e Direito Público e Coletivo; depois, as Turmas de Câmaras Reunidas; e, finalmente, as Câmaras Isoladas. Conflitos de competência que não possam ser dirimidos no nível hierárquico inferior – Turmas de Câmaras Reunidas – devem ser submetidos ao nível superior – Seção ou Órgão Especial –, sob pena de subversão da estrutura organizacional do Tribunal.

O princípio
nemo

iudex
in
causa sua – ninguém pode ser juiz em causa própria – embora refira-se tradicionalmente a impedimentos e suspeições pessoais, possui
ratio
que se estende à imparcialidade institucional. Atribuir a uma Turma de Câmaras Reunidas a competência para julgar incidente que questiona a regularidade da distribuição ou atuação de seus próprios membros pode gerar aparência de parcialidade, ainda que não configurada objetivamente, constrangimento aos julgadores que terão de analisar atos de colegas da mesma turma, e comprometimento da legitimidade da decisão. A atribuição ao Órgão Especial neutraliza essas preocupações, conferindo máxima legitimidade à definição de competência.

A interpretação que atribui competência à 2ª Turma sem observância dos limites regimentais expressos pode vulnerar tais garantias fundamentais, pois gera incerteza sobre o órgão jurisdicional competente para apreciar a matéria.

Sob o enfoque formalista, a interpretação literal e sistemática do art. 17, I, "e", RITJMT é inafastável. A expressão "entre as suas Câmaras" é limitadora de competência, não podendo ser ignorada ou ampliada por interpretação extensiva não fundamentada. O rigor técnico-processual exige que os limites expressamente estabelecidos pelo normatizador sejam observados, sob pena de criar-se competência onde ela não existe.

Sob o enfoque pragmático, relacionado à efetividade jurisdicional, a atribuição ao Órgão Especial evita futuros conflitos sobre a mesma matéria regimental, confere autoridade interpretativa à decisão, pois proveniente do órgão máximo do Tribunal, e preserva a unidade da jurisprudência interna sobre competência. A solução que ora proponho, portanto, não apenas atende ao rigor técnico-jurídico, mas também serve melhor aos objetivos de eficiência e funcionalidade do sistema de justiça.

Registre-se, por imperativo de clareza, que a presente divergência não comporta qualquer juízo — favorável ou desfavorável — sobre o mérito da exceção de incompetência oposta pela excipiente, nem sobre a correção ou incorreção da prevenção fixada em favor do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado. Essas questões permanecem em aberto e deverão ser examinadas, com plena liberdade de cognição, pelo órgão que vier a ser declarado competente para processar e julgar o presente incidente. A presente divergência cinge-se, exclusivamente, à delimitação do órgão jurisdicionalmente competente para apreciar a controvérsia, questão que precede logicamente qualquer exame de mérito.

Por todo o exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto da eminente Relatora para acolher os embargos de declaração
, reconhecendo a omissão quanto à análise da extensão horizontal da competência das Turmas de Câmaras Reunidas e a obscuridade quanto ao fundamento da competência da 2ª Turma para o presente incidente. Reconheço, em consequência, a incompetência da 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para processar e julgar o presente incidente, tendo em vista a limitação expressa do art. 17, I, "e", RITJMT – "entre as suas Câmaras" –, a ausência de elementos que demonstrem inequivocamente tratar-se de conflito interno à 2ª Turma, e a necessidade de preservação da imparcialidade objetiva.

Determino, assim, a redistribuição do presente incidente à
Seção de Direito Privado
, com fundamento no art. 15-B, inciso V, do RITJMT, por ser o órgão que reúne em sua composição as duas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, dotado de competência para dirimir conflitos de competência que ultrapassem os limites horizontais de atuação de cada Turma isoladamente.
Subsidiariamente
, caso a douta maioria entenda que a competência da Seção está restrita aos conflitos formais entre as próprias Turmas enquanto colegiados, determino a redistribuição ao
Órgão Especial
, com fundamento no art. 15, inciso I, alínea "f", do RITJMT, aplicado por interpretação analógica, em razão da competência residual daquele órgão para conflitos de competência que transcendam o âmbito de atuação de qualquer Turma isolada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
1
º

VOGAL
):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Como relatado, trata-se de Incidente de exceção de incompetência suscitada por uma das partes (Maria Mercedes Fachin de Carvalho) no recurso de Agravo de Instrumento nº 1037696-02.2025.8.11.0000.

A excipiente sustenta a inexistência de prevenção do Gabinete 2 da Quarta Câmara de Direito Privado (Desa.
Anglizey
), e sim do Gabinete 3 da Segunda Câmara de Direito Privado (Desa.
Marilsen
).

Verifica-se que há embargos de declaração contra a redistribuição deste incidente à esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, requerendo a remessa ao Órgão Especial ou à Câmara Reunida competente, para dirimir o conflito de competência.

A douta Relatora REJEITOU os embargos, anotando que o art. 15-B, inc. V, do RITJMT é inaplicável à espécie, sendo aplicável o art. 17, inc. I, alínea “e”, segundo o qual compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar os conflitos de competência entre Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros.

Pois bem. Inicialmente, para rememorar, antes da criação da Seção (Privado ou Publica), todos os conflitos entre as Câmaras, eram julgados pelo Órgão Especial, e antes ainda, pelo Tribunal Pleno.

Com o advento da Seção os conflitos entre Câmaras Isoladas que compõem Turmas diversas (1ª e 2ª), passaram a ser julgada por esse novo órgão (art. 15-B), permanecendo a competência das Turmas para apreciar conflito entre as suas próprias
Camaras
Isoladas (art. 17).

E isso
esta
expresso, confira:

Art. 17
- Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete: (Alterado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I - Processar e julgar:

...

e) os conflitos de competência entre as suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros; (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 -OE)

Art. 15-B.
À Seção de Direito Privado compete julgar:

...

V-
a
uniformização de jurisprudência entre as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado bem como os conflitos de competência entre elas.

Como se vê do art. 17, I, “e”, compete as Turmas (1ª e 2ª) de Direito Privado apreciar o conflito
entre as suas Câmaras
, sendo que a 1ªTCCR aprecia das 1ª e 2ª isolada e a 2ª TCCR das 3ª, 4ª e 5ª isolada.

A seção passou a ter competência para julgar os conflitos entre câmaras pertencentes a turmas diversas (1ª e 2ª com a 3ª, 4ª e 5ª).

A par disso o art. 15, prevê competência entre as Turmas diversas (1ª e 2ª
TCCRDPrivado
,
TCCRDPublico
ou
TCCriminais
Reunidas), devendo ser entendido também entre as Câmaras Isoladas com competência diversa (Privada,
Publica
ou Criminal):

Art. 15
- Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:

I - Processar e julgar originariamente:

...

f) os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas...; (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 -TP)

Dito isso, ainda que se queira entender que o art. 15-B, atribua competência somente para dirimir conflito entre as Turmas (1ª e 2ª), deve ele ser aplicado por extensão, pois, hoje, no RITJMT, não se tem dispositivo que trate de conflito entre Câmaras Isoladas de Turmas diversas.

E acrescento, se há um conflito, devem as partes (suscitante/suscitada) também ser ouvida, e no caso, essa não faz parte deste órgão julgador (2aTCCR), mas sim da outra (1aTCCR).

E ainda, apesar de ser suscitado pela parte do processo, há um gabinete (3 da 2ª Câmara de Direito Privado – Desa.
Marilsen
) apontada como competente para receber o recurso de agravo.

Assim, pedindo vênia a douta Relatora,
acolho o Embargos de Declaração para determinar o encaminhamento do Incidente à Seção de Direito
Privado, para que seja apreciado e julgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(
3
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Seção:

Peço vênia à eminente Relatora para
acompanhar
a divergência inaugurada pelos 2º e 7º Vogais, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (6º VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora para
acompanhar a divergência
inaugurada pelos 2º e 7º Vogais, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro.

Isso porque, a partir da interpretação sistemática do Regimento Interno deste Tribunal, extrai-se que a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado restringe-se ao julgamento dos conflitos de competência
entre as suas próprias Câmaras Isoladas e seus membros
, nos termos do art. 17, I,
“e”
, do RITJMT.

Na hipótese, a controvérsia instaurada envolve Gabinetes vinculados a
Câmaras Isoladas pertencentes a Turmas diversas
, circunstância que afasta a competência desta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para apreciar o incidente.

Nesse contexto, à míngua de regra específica que atribua expressamente a competência a este órgão fracionário, mostra-se mais adequada a remessa do feito à
Seção de Direito Privado
, a quem incumbe dirimir conflitos dessa natureza, à luz do art. 15-B, V, do RITJMT, seja por incidência direta, seja por interpretação extensiva do referido dispositivo.

Assim,
acolho os embargos de declaração
, para determinar o encaminhamento do incidente à
Seção de Direito Privado
, para apreciação e julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (8
º
VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026